Tribunal: TJSP
Processo: 1008213-18.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada no financiamento contratado pelo autor fosse de 2,69% e a taxa média praticada para contratações semelhantes à época fosse de 1,61%, em via contrária à decidida na r. sentença, não se observa abuso na taxa prevista no

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada no financiamento contratado pelo autor fosse de 2,69% e a taxa média praticada para contratações semelhantes à época fosse de 1,61%, em via contrária à decidida na r. sentença, não se observa abuso na taxa prevista no contrato entabulado entre as partes. Assim é, pois só se verifica a abusividade quando a taxa de juros pactuada supera o dobro ou o triplo da média praticada pelo mercado, hipótese que não se verifica nos autos – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no 10.931/2004 – Recurso desprovido, nessa parte.